Tribunal: TJDFT
Processo: 0001127-93.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUSPENSÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. ISENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Justificado o recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria quando constatado que a culpabilidade, grau de reprovabilidade da conduta, extrapolou aquele tido como normal para o tipo penal em exame (art. 213, §1o, do CP), na medida em que o réu perseguiu incansavelmente a vítima, mesmo após ela e sua amiga terem conseguido saltar do veículo em movimento, com objetivo de concluir o intento de satisfazer a própria lascívia.

2. De igual modo, o fato de o réu, durante a empreitada criminosa praticada contra a vítima, com então 15 anos de idade na época, ter duramente espancado a adolescente com dois socos no rosto, também revela fundamento idôneo apto a fundamentar a análise desfavorável das circunstâncias do crime.

3. A determinação da sanção mínima, na primeira fase da dosimetria, demanda avaliação positiva da totalidade das moduladoras do art. 59 do Código Penal, razão pela qual, não sendo o caso dos autos, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

4. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) se o réu não admite a prática do tipo penal previsto no art. 213, §1o, do Código Penal, mas apenas apresenta a sua versão dos fatos em busca da sua autodefesa, narrando que a prática sexual se deu com o consentimento da vítima.

5. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis.

6. No caso concreto, além da pena corporal ser superior a 8 anos, o réu possui duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Logo, correta a fixação do regime inicial fechado (art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, do Código Penal).

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código penal, notadamente o patamar da pena aplicada e por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

8. De acordo com o artigo 804 do Código de Processo Penal, a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido. Assim, a referida condenação ao pagamento das custas processuais decorre expressamente da norma vigente, de sorte que eventual análise acerca da miserabilidade econômica das condenadas competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.

9. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.

10. Apelação criminal conhecida e não provida.